Tribunal: TJPA
Processo: 0811663-48.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811663-48.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL DE MATOS FERREIRA

AGRAVADO: NEUZELINA DE FREITAS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811663-48.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
:
DANIEL DE MATOS FERREIRA

AGRAVADA: NEUZELINA DE FREITAS ALVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ADMISSÃO EM INVETÁRIO COMO REPRESENTANTE DE HERDEIRO FALECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA FILIAÇÃO ENTRE REPRESENTADO E REPRESENTANTE. INVESTIGAÇÃO DA PATERNIDADE QUE É OBJETO DE DEMANDA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DA ADMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A admissão em inventário como representante de herdeiro falecido depende da comprovação inequívoca da filiação entre representante e representando;

II – Sendo-lhe a referida filiação objeto de demanda de investigação de paternidade, forçoso a negativa da admissão em inventário;

III – A admissão somente pode ocorrer após o deslinde da investigação de paternidade, vide art. 628 do CPC/2015;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811663-48.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
:
DANIEL DE MATOS FERREIRA

AGRAVADA: NEUZELINA DE FREITAS ALVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL DE MATOS FERREIRA,
contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 0809726-41.2018.8.14.0010 pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Breves/PA, nos autos de Ação de Inventário, movida pela inventariante
NEUZELINA DE FREITAS ALVES.

A decisão agravada foi a qual o Juiz Singular indeferiu o ingresso do agravante na sucessão cerne do litígio. Nesse sentido, considerou-se que o recorrente, sendo-lhe pretendente representante de sucessor pré-morto, quedaria em sua pretensão ao ter seu genitor renunciado da herança em instrumento público.

Em razões recursais, alega o agravante que a decisão interlocutória de piso não merece prosperar em seus efeitos. Nesse sentido, sustenta que a renuncia ao direito de herança em questão seria nula, em razão de não poder haver renúncia antes do falecimento do
de cujus.
De outro modo, afirma que sua configuração como representante do herdeiro pré-morto estava sendo confirmada em ação de investigação de paternidade.

Conforme a isso, afirma que a decisão de piso deveria ser modificada, eis que estaria do seu lado o fumus boni iuris (vide ação de investigação de paternidade cumulada com a petição nos autos da ação de inventário) e o periculum in mora (eis que a posterior procedência do pedido de investigação de paternidade gerará o desfazimento da partilha com risco de não ser possível repor o monte partível no estado anterior).

Pleiteou a concessão de efeito ativo ao recurso, o qual fora negado por este juízo relator (ID. 12600475).

Pela manutenção da decisão interlocutória de piso, foram apresentadas contrarrazões (ID. 6453300).

Contra a decisão monocrática que deixou de concedeu efeito ao recurso, interpuseram Agravo Interno (ID. 13047728).

Julgado o Agravo Interno, manteve-se a decisão monocrática que deixou de conceder o efeito ativo ao recurso (ID. 19814601).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811663-48.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
:
DANIEL DE MATOS FERREIRA

AGRAVADA: NEUZELINA DE FREITAS ALVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que indeferiu o ingresso do agravante na sucessão cerne do litígio.

Nesse sentido, observa-se que o presente caso circunda em examinar os requisitos legais para o ingresso de terceiros em ação de inventário.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, percebe-se que o caso em tela comporta uma particularidade que merece ser considerada: pelo examinado nos autos e pela própria narrativa do recorrente, vê-se que a parte ainda está confirmando sua filiação com o herdeiro pré-morto (ID. 4045469).

Seguindo esse específico contexto, observa-se que o indeferimento da decisão agravada merece ter seus efeitos mantidos por uma razão além daquela encontrada pelo juízo de piso: tratando-se de pedido de admissão em autos de inventário, sabe-se que tal admissão somente pode ser requerida após comprovada a filiação que legitima a entrada no feito. Trata-se, sobretudo, da necessária comprovação do requisito fundamental de herdeiro. Conforme a isso, seguindo-se também que a parte já ajuizou demanda própria para a investigação de sua filiação parental, factível que sua admissão da herança somente poderá ser realizada após o deslinde da investigação.

Desse modo, e pelo teor do art. 628 do CPC/2015, percebe-se que a decisão não merece modificação, eis que o juízo é obrigado a julgar a admissão logo após sua apresentação.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão interlocutória de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024